Tribunal: STF
Processo: ARE 1202820
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 
(Petição/STF n. 39.769/2020) 
    1. Em 4.6.2019, não conheci do recurso extraordinário com agravo interposto por Instituto Tecnológico Hahnemann Eireli-Me contra julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região ao fundamento de incidência da Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal (e-doc. 52).
    2. Em 28.8.2019, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou “que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 28/8/2019” (doc. 53). 
    3. O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Recurso Especial com Agravo n. 1.644.336, transitado em julgado em 28.5.2020 (fl. 35, vol. 119), reencaminhou, de forma equivocada, este processo ao Supremo Tribunal Federal.
    Verifica-se não haver mais recursos ou petições a serem analisados por este Supremo Tribunal.
    4. Nada há a deferir. Com o trânsito em julgado da decisão proferida neste recurso extraordinário com agravo, encerrou-se a jurisdição deste Supremo Tribunal. 
    À Secretaria Judiciária para proceder à baixa do processo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora